Tribunal: TJDFT
Processo: 0745632-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento proposta contra empresa sediada nos Estados Unidos, e seus sócios, visando à rescisão de contrato de investimento, indenização por danos materiais e morais e desconsideração da personalidade jurídica.
2. O autor alegou ter investido U$ 40.000,00 em operação de compra e revenda de veículos nos EUA, sem retorno financeiro.
3. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça brasileira, em razão de cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro (Condado de Miami-Dade/FL).
4. O autor apelou, sustentando a competência da Justiça brasileira e a abusividade da cláusula contratual, ao argumento de que a relação seria de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão:
(i) se o recurso poderia ser conhecido diante das preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade;
(ii) se há relação de consumo apta a afastar a cláusula de eleição de foro estrangeiro;
(iii) se a Justiça brasileira possui competência para julgar o contrato internacional firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminares rejeitadas. O recurso impugna de modo direto e específico os fundamentos da sentença, não configurando inovação recursal nem violação à dialeticidade.
7. Inexistência de relação de consumo. O contrato envolveu investimento com finalidade lucrativa e repartição de riscos, caracterizando parceria negocial, não relação consumerista.
8. Validade da cláusula de foro estrangeiro. Nos termos do art. 25 do CPC, a cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, arguida na contestação, afasta a competência da Justiça brasileira.
9. Ausência de conexão com o foro de Brasília. Aplicação do art. 63, §5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, que veda o ajuizamento de ações em foro aleatório sem vínculo com as partes ou o negócio jurídico.
10. Honorários de sucumbência. Aplicação do critério da equidade (art. 85, §8o, do CPC), conforme Tema 1.265/STJ. Valor fixado em R$ 8.000,00, com majoração de R$ 800,00 em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Honorários de sucumbência fixados por equidade.
13. Tese de julgamento: A existência de cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, arguida na contestação, afasta a competência da Justiça brasileira, nos termos do art. 25 do CPC. Não caracterizada relação de consumo em contrato internacional de investimento com finalidade lucrativa. A fixação dos honorários de sucumbência pode ser feita por equidade quando o processo é extinto sem análise de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 25, 63, §5o, 85, §§2o e 8o; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.265; TJDFT, Acórdãos 1996229 (2025), 1875107 (2024) e 2056228 (2025).